Tribunal: TJES
Processo: 0014347-76.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 para cada autor, mantendo-se as demais condenações, inclusive pensão mensal e despesas funerárias, dentro dos limites da apólice. A embargante alega omissão, obscuridade e necessidade de prequestionamento expresso da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que instituiu a Taxa SELIC como índice único de correção e juros; (ii) averiguar a existência de obscuridade na forma de atualização dos valores da indenização por danos morais; (iii) examinar a necessidade de prequestionamento explícito para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 não se configura, pois, embora não mencionada expressamente, a decisão é compatível com a jurisprudência consolidada no STJ e no tribunal local, que admite a aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros em indenizações por danos morais, a partir da data do arbitramento.

Inexiste obscuridade, uma vez que o acórdão determina expressamente a correção “a partir do arbitramento”, critério usualmente interpretado pela jurisprudência como indicativo da aplicação da SELIC, sem gerar dúvida ou ambiguidade.

Não se verifica contradição interna no julgado, que apresenta fundamentação coerente e homogênea.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco à manifestação genérica para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa à Lei nº 14.905/2024 não configura omissão quando o acórdão adota entendimento compatível com a aplicação da Taxa SELIC, conforme jurisprudência consolidada.

Não há obscuridade quando o acórdão fixa a correção monetária “a partir do arbitramento”, critério usualmente compreendido como aplicação da SELIC.

O mero inconformismo com o conteúdo do julgado não justifica a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 362.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014347-76.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUBIENE BRANDINE VENTORIM e outros (4)

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 para cada autor, mantendo-se as demais condenações, inclusive pensão mensal e despesas funerárias, dentro dos limites da apólice. A embargante alega omissão, obscuridade e necessidade de prequestionamento expresso da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que instituiu a Taxa SELIC como índice único de correção e juros; (ii) averiguar a existência de obscuridade na forma de atualização dos valores da indenização por danos morais; (iii) examinar a necessidade de prequestionamento explícito para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 não se configura, pois, embora não mencionada expressamente, a decisão é compatível com a jurisprudência consolidada no STJ e no tribunal local, que admite a aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros em indenizações por danos morais, a partir da data do arbitramento.

Inexiste obscuridade, uma vez que o acórdão determina expressamente a correção “a partir do arbitramento”, critério usualmente interpretado pela jurisprudência como indicativo da aplicação da SELIC, sem gerar dúvida ou ambiguidade.

Não se verifica contradição interna no julgado, que apresenta fundamentação coerente e homogênea.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco à manifestação genérica para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa à Lei nº 14.905/2024 não configura omissão quando o acórdão adota entendimento compatível com a aplicação da Taxa SELIC, conforme jurisprudência consolidada.

Não há obscuridade quando o acórdão fixa a correção monetária “a partir do arbitramento”, critério usualmente compreendido como aplicação da SELIC.

O mero inconformismo com o conteúdo do julgado não justifica a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0014347-76.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUBIENE BRANDINE VENTORIM, MARIA DA PENHA MENEGUEL DAMACENO, JOABER SILVA DAMASCENO, KR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA., BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A, RUBIENE BRANDINE VENTORIM, MARIA DA PENHA MENEGUEL DAMACENO, JOABER SILVA DAMASCENO, KR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: JACKSON NILO DE PAULA - SP168353
Advogado do(a) APELANTE: RENATO DALAPICULA MELOTTI - ES17967-A
Advogado do(a) APELANTE: BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A

Advogado do(a) APELADO: JACKSON NILO DE PAULA - SP168353
Advogado do(a) APELADO: RENATO DALAPICULA MELOTTI - ES17967-A
Advogado do(a) APELADO: BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A

VOTO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

contra o v. acórdão de evento ID nº 12300636, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
à unanimidade
,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Rubiene Brandine Ventorim, Maria da Penha Meneguel Damasceno e Joaber Silva Damasceno, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 para cada autor, mantendo os demais termos da sentença, inclusive a condenação em pensão mensal e despesas funerárias, dentro dos limites da apólice contratada pela seguradora
.

Em suas razões recursais (ID nº 12676437), a recorrente alega, em síntese, que: (i) houve omissão no acórdão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil e instituiu a Taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros de mora; (ii) existe obscuridade quanto à forma de atualização dos valores fixados a título de danos morais; (iii) é necessário o esclarecimento e o prequestionamento expresso da mencionada norma legal para fins de eventual interposição de recurso extraordinário ou especial;

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

A alegação de omissão não prospera, pois somente foi majorado o quantum de reparação pelo dano moral sofrido pela parte embargada, permanecendo intactos os critérios de juros e correção monetária.

De fato, não há menção expressa à Lei nº 14.905/2024 no corpo do acórdão. Contudo, o entendimento ali consagrado está em harmonia com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça – e também desta Corte – no sentido de que a
Taxa SELIC é aplicável como índice único para fins de correção monetária e juros de mora em indenizações por danos morais, a partir da data do arbitramento
, conforme expressamente dispõe a Súmula 362 do STJ (e que consta na parte dispositiva da sentença a quo).

Assim, a omissão apontada não resta configurada, porquanto a interpretação sistemática do julgado – com a referência à data do arbitramento como marco inicial de correção – conduz inevitavelmente à aplicação da SELIC, ainda que não mencionada de forma nominal.

No tocante à suposta
obscuridade
, igualmente não se verifica qualquer dificuldade de compreensão do comando judicial. O voto foi claro ao fixar os valores de indenização e ao determinar sua correção “a partir do arbitramento”, critério usualmente interpretado – à luz da jurisprudência – como aplicação da SELIC. Logo, não há nenhuma formulação ambígua ou imprecisa que comprometa a exequibilidade da decisão.

Igualmente,
não há contradição
a ser sanada. O acórdão apresenta fundamentação coerente e uniforme em todos os seus pontos, inexistindo proposições conflitantes que demandem compatibilização.

Logo, a pretensão do embargante, sob o manto de vícios formais, traduz na verdade
mero inconformismo com o conteúdo do julgado
, buscando o rediscutir de matéria já decidida de forma fundamentada, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VITÓRIA/ES, data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.